Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material

2. Descabe a análise de matéria não suscitada no apelo. Inovação recursal configurada.

3. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documento extemporâneo, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento.

4. A certidão de nascimento de infante, filha da contraparte, apesar de ser um documento novo nos autos, não é documento imprescindível – ou sequer relevante - para o julgamento dos autos, porquanto a infidelidade do réu é incontroversa, mas não se consubstancia em fundamento jurídico para anular o pacto antenupcial.

5. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

6. Recurso conhecido e não provido.